Tribunal: CARF
Processo: 10925.901883/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901883/2011-60
ACÓRDÃO
3401-014.042 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Tem-se a omissão quando o Acórdão deixa de manifestar-se sobre ponto
ou questão relevante para o julgamento da causa.
Embargos acolhidos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração para, suprindo a omissão/erro material, incluir, na parte dispositiva do acórdão, a
reversão da glosa referente ao frete entre estabelecimentos, seguindo os termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.042 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901883/2011-60
2

RELATÓRIO
Para julgamento, os Embargos de Declaração (e-fls. 1469/1473) opostos pela
FAZENDA NACIONAL ao Acórdão de e-fls. 1447/1467, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2007
COFINS. CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico e, no
caso, por Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições no ato
cooperativo, isto é, de transferência de mercadorias entre associado e associação.
COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a
concessão do crédito.
COFINS. MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições
não cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta
de entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do
fundamento de glosa de créditos.
COFINS. FRETE. ARMAZENAGEM. PRODUTOS ACABADOS.
POSSIBILIDADE RESTRITA.
Como regra, não é possível a concessão de crédito ao frete e armazenagem de
produtos acabados, salvo se, e somente se, estes se demonstrarem essenciais ou
relevantes ao processo produtivo por razões de segurança ou ainda para preservar
o produto acabado.
COFINS. INSUMOS. ROYALTIES. DESENVOLVIMENTO GENÉTICO. POSSIBILIDADE.
Royalties pagos para o desenvolvimento genético (crescimento e reprodução)de
animais são relevantes ao processo produtivo (aumentam a qualidade deste
processo) de criação e abate de animais logo, são passíveis de creditamento.
COFINS. CONSULTAS MÉDICAS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.042 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901883/2011-60
3
Consultas pagas a funcionários é pagamento feito a mão-de-obra de pessoa física,
para o qual é vedado o creditamento.
COFINS. AQUISIÇÃO. MOMENTO. TRADIÇÃO.
Com a tradição/entrega da coisa a mercadoria é adquirida e, neste momento
nasce o direito ao crédito das contribuições não cumulativas.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. LOCAL DE REGISTRO CONTÁBIL. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento é o
crédito a ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada interfere neste
montante, esta não deve ser preocupação do julgador.
COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
PROCESSO DE CRÉDITO. LIMITAÇÃO DO PROCESSO. PER/DCOMP.
Não é possível analisar fundamento de mérito de crédito pleiteado em outro
pedido de ressarcimento e, consequentemente, processo administrativo, sob pena
de usurpação de competência e, também consequentemente, nulidade da decisão.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOR DE MIUDEZAS. LEI 12.350/04. PROIBIÇÃO
LIMITADA.
O artigo 57 da Lei 12.350/04 proibiu o crédito presumido nos termos da Lei
10.925/04 apenas para os insumos vinculados a alguns produtos da
industrialização de aves e porcos, nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07,
0210.1 e 23.09.90 da NCM”, silenciando sobre o demais.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de apuração,
logo, o saldo não pode ser transportado para meses subsequentes.
COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO. EQUIPARAÇÃO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA 46/2012. TIPO DE CREDITAMENTO. NATUREZA DA AQUISIÇÃO.
Não há nem mesmo uma vírgula na SC 46/2012 (que equiparou as exclusões da
base de cálculo da COFINS a uma isenção) acerca do tipo de crédito a compensar;
há, sim, permissão ao creditamento, agora a forma da compensação (se o crédito
é dedutível no mês, no trimestre, compensável ou ressarcível) vai depender,
evidentemente, da natureza do crédito (presumido, básico, presumido ressarcível,
básico não ressarcível, etc).
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.042 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901883/2011-60
4
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante
este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)

O despacho de admissibilidade do Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles,
então Presidente, bem pontuou a amplitude da causa de pedir:

Os aclaratórios apresentados pela embargante suscitam ERRO MATERIAL e o vício
de OMISSÃO, nos seguintes termos:
O acórdão contém omissão/erro material que, se mantida, pode gerar dúvidas no
decorrer do processo, bem como na execução do julgado. Vejamos.
Consoante se depreende da leitura do voto-condutor do acórdão, foi revertida a
glosa também em relação ao Frete de Produtos Acabados, conforme se verifica
da seguinte passagem, verbis: (destaques não originais).
“2.3. Como regra, este relator entende (ao contrário da esmagadora maioria da
Turma e desta Casa) que não é possível a concessão de crédito ao FRETE DE
PRODUTOS ACABADOS, salvo se, e somente se, este se demonstrar essencial ou
relevante ao processo produtivo por razões de segurança ou ainda para preservar
o produto acabado, como é o caso, vez que tratamos de alimentos que devem ser
transportados e preservados no mínimo resfriados dos centros produtores até os
consumidores, para tornar possível a sua venda e consumo – o que nos leva à
reversão da glosa.” (g.n.)
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.042 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901883/2011-60
5
Não obstante a clareza da fundamentação do voto do aresto pela reversão da
glosa atinente ao Frete entre Estabelecimentos, a conclusão exarada na parte
dispositiva do acórdão não menciona a referida matéria.
Nesse contexto, faz-se mister que o Colegiado se manifeste para corrigir a
OMISSÃO/ ERRO MATERIAL estampada na parte dispositiva do aresto (“8. Fretes
no sistema de parceria e integração, de insumos no curso do processo
produtivo”), em comparação com o voto-condutor do acórdão cujo resultado foi
também pela reversão da glosa atinente ao Frete entre Estabelecimentos.
(destaques originais).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos.
1
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.
2
MÉRITO
Como adiantado pelo relatório, a intenção dos presentes Embargos de Declaração
é, sob as rubricas da omissão e do erro material, alinhar o conteúdo do voto ao dispositivo, em
relação à reversão da glosa quanto ao frete entre estabelecimentos.

Valho-me dos termos do despacho de admissibilidade, que assim disse (destaques
do original):

DA OMISSÃO/ERRO MATERIAL, quanto à conclusão exarada na parte
dispositiva do acórdão/voto, referente à reversão da glosa do crédito atinente ao
Frete entre Estabelecimentos.
Destaca a decisão embargada:
NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para I - reverter a glosa sobre: 1. Serviços
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.042 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901883/2011-60
6
empregados na manutenção das máquinas e equipamentos industriais, materiais
empregados na manutenção predial das indústrias, materiais para a desinfecção e
limpeza das máquinas e instalações industriais, uniformes e materiais de proteção e
segurança dos trabalhadores e produtos intermediários utilizados no processo
produtivo; 2. Ao filme strech, as bobinas, o papel kraft e os sacos de papel kraft, as
fitas adesivas, o hot melt, as tintas para carimbos, adesivos Jet-Melt, etiquetas
adesivas do leite em pó e do composto lácteo, big bags, caixas de papelão e caixas
térmicas, fundo de papelão e folhas miolo ondulado para proteção das caixas,
pallets nos quais as caixas são empilhadas, tampas das caixas, embalagem de ovos,
cantoneiras, os sacos de polipropileno transparente E aos fretes destes produtos; 3.
Frete e armazenagem na operação de venda; 4. Frete na formação de lote para
exportação; 5. Frete de transferência de produto acabado, de transferência de
insumos no curso do processo produtivo, no sistema de parceria e integração e
fretes tributados na aquisição de mercadorias não tributadas; 6. Fretes na
operação de venda demonstrados em planilha e acompanhados de documentos
fiscais, ainda que apresentados no curso do processo administrativo; 7. Dos
créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota em 60% do crédito básico;
8. De mercadorias adquiridas (leia-se, transferidas) em trimestres subsequentes e os
respectivos fretes, neste caso, o valor do crédito deverá ser apurado nos trimestres
das aquisições. II – corrigir pela SELIC os créditos reconhecidos, do 361° dia após a
data do protocolo do PER até a data do efetivo ressarcimento. Vencido no item 2 o
conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que concedia o crédito em
maior amplitude. (destaques não originais).
NO VOTO:
2.3. Como regra, este relator entende (ao contrário da esmagadora
maioria da Turma e desta Casa) que não é possível a concessão de crédito ao FRETE
DE PRODUTOS ACABADOS, salvo se, e somente se, este se demonstrar essencial ou
relevante ao processo produtivo por razões de segurança ou ainda para preservar o
produto acabado, como é o caso, vez que tratamos de alimentos que devem ser
transportados e preservados no mínimo resfriados dos centros produtores até os
consumidores, para tornar possível a sua venda e consumo – o que nos leva à
reversão da glosa.
2.3.1. Exatamente pelo mesmo motivo acima (perigo de perda do
produto) deve ser concedido o crédito à ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS
e da movimentação destes dentro do armazém; afinal, de nada adiantaria o cuidado
com a carne até o armazém se, dentro deste, esta foi deixada ao relento – e não é
necessário muito imaginação para sabe-lo.
2.4. O TRANSPORTE DE INSUMOS NO CURSO DO PROCESSO
PRODUTIVO é essencial ao mesmo. Sem o transporte dos insumos entre filiais o
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.042 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901883/2011-60
7
processo produtivo resulta inacabado. Portanto, deve ser concedido o crédito para a
Recorrente nas despesas com movimentação dos insumos no curso do processo
produtivo deste, na forma antedita por este Turma em Acórdão unânime no ponto
em questão de Lavra do Saudoso Conselheiro Tiago Guerra Machado (e também
concedido pela DRJ no processo 10925.900872/2017-58, diga-se):
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE Por integrar o valor do estoque
de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a descontar das contribuições
não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de matéria-prima
entre estabelecimentos da mesma empresa. (Acórdão 3401-006.135)
2.5. A Recorrente argumenta que foram glosados FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA e revenda; para demonstrar o alegado, traz aos autos
planilha indicando a descrição da unidade de saída, a data da entrada, a data da
emissão da nota, o número do documento e valores. Dos documentos colacionados
aos autos pela Recorrente é possível inferir que os fretes que saem das unidades de
vendas da Recorrente são fretes de vendas. Para os demais fretes, é algo duvidosa a
natureza dos fretes, o que sugere a manutenção da glosa. (destaques originais).
2.6. Dispõe a DRJ que o percentual de apuração da ALÍQUOTA
APLICÁVEL SOBRE OS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE PIS/COFINS (...);
2.7. O artigo 3° inciso I da Lei 10.833/03 estabelece a possibilidade de
creditamento dos bens adquiridos para revenda. (...)2.8.2. Destarte, o crédito de
PIS/COFINS deve ser apurado na data da emissão da Nota Fiscal de Entrada (que
coincide com a tradição) e não na data do registro da Declaração de Importação –
declaração esta que será submetida a despacho aduaneiro e posterior
desembaraço.
2.9. Ao final, a Recorrente pleiteia CORREÇÃO MONETÁRIA. (...)
2.10.1. Assim, considerando que trata-se de pedido de ressarcimento
de contribuições sem compensação vinculada, de rigor a concessão da correção
monetária dos créditos da Recorrente pela SELIC a partir do tricentésimo
sexagésimo primeiro dia após o protocolo do PER.
NO DISPOSITIVO DO VOTO
3. Ante o exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do
Recurso Voluntário e a ele dou parcial provimento para reverter a glosa sobre:
3.1. Serviços empregados na manutenção das máquinas e
equipamentos industriais, materiais empregados na manutenção predial das
indústrias, materiais para a desinfecção e limpeza das máquinas e instalações
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.042 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901883/2011-60
8
industriais, uniformes e materiais de proteção e segurança dos trabalhadores e
produtos intermediários utilizados no processo produtivo;
3.2. Ao filme strech, as bobinas, o papel kraft e os sacos de papel
kraft, as fitas adesivas, o hot melt, as tintas para carimbos, adesivos Jet-Melt,
etiquetas adesivas do leite em pó e do composto lácteo, big bags, caixas de papelão
e caixas térmicas, fundo de papelão e folhas miolo ondulado para proteção das
caixas, pallets nos quais as caixas são empilhadas, tampas das caixas, embalagem
de ovos, cantoneiras, os sacos de polipropileno transparente E aos fretes destes
produtos;
3.3. Frete e armazenagem na operação de venda;
3.4. Frete na formação de lote para exportação;
3.5. Frete de transferência de produto acabado, de transferência de
insumos no curso do processo produtivo, no sistema de parceria e integração e
fretes tributados na aquisição de mercadorias não tributadas;
3.6. Fretes na operação de venda demonstrados em planilha e
acompanhados de documentos fiscais, ainda que apresentados no curso do
processo administrativo;
3.7. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota em
60% do crédito básico;
3.8. De mercadorias adquiridas (leia-se, transferidas) em trimestres
subsequentes e os respectivos fretes, neste caso, o valor do crédito deverá ser
apurado nos trimestres das aquisições.
3.9. Todos os créditos ressarcíveis devem ser corrigidos pela SELIC do
361° dia após a data do protocolo do PER até a data do efetivo ressarcimento.
(destaques não originais).

Efetivamente, apesar de o voto ter revertido a glosa atinente ao frete entre
estabelecimentos, o dispositivo do acórdão não indica essa reversão, tendo razão a Embargante.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, suprindo a omissão/erro
material, incluir, na parte dispositiva do acórdão, a reversão da glosa referente ao frete entre
estabelecimentos, seguindo os termos do voto do relator.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.042 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901883/2011-60
9
George da Silva Santos

Fl. 1502
DF CARF MF
Original